Tribunal: TJPA
Processo: 0810965-58.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810965-58.2019.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. COLETA REGULAR DE LIXO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE E LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. GARANTIA DO MEIO AMBIENTE SADIO E QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 21/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar que o Município de Ananindeua realize as obras de
drenagem e pavimentação asfáltica
na Estrada das Águas Lindas, bem como a coleta regular de lixo na área, e, ainda, a conclusão das obras de implantação de galerias de águas pluviais e pavimentação das ruas integrantes das sub-bacias de Águas Lindas e Águas Brancas, devendo o fazê-lo com inclusão orçamentária no exercício financeiro seguinte.

O juízo considerou que, em que pese os serviços pleiteados na ação restarem contemplados no Convênio Federal – CR nº 255724-33/2008, com o processo da nova licitação já finalizada, o Município não apresentou a documentação comprobatória de suas alegações em relação à situação, razão que gera a constatação de total ausência de serviço público apta a ensejar a intervenção do Judiciário.

Após a prolação da sentença e não havendo interposição de recurso voluntário
, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

Consoante destacado no parecer ministerial, a demanda ora reexaminada foi precedida de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público Estadual no qual restou demonstrado que a execução das obras de saneamento básico, pavimentação asfáltica e coleto de lixo não vinham sendo devidamente cumpridas. O Município de Ananindeua, apesar de informar que houve rescisão unilateral do contrato firmado com empresa que realizaria a recuperação da área, se manteve inerte em relação aos problemas ocorridos posteriormente.

Em se tratando de falha na prestação de serviço público, a sentença proferida mostra-se razoável, proporcional e compatível com os ditames e preceitos constitucionais, bem como a intervenção do Judiciário afigura-se indispensável para a garantia de um meio ambiente sadio e de qualidade de vida aos moradores, como corolário da dignidade da pessoa humana.

Destaco, ainda, que não obstante a efetivação dos direitos sociais estar vinculada à reserva do possível, a parcela mínima necessária à garantia da dignidade humana jamais poderá ser esquivada, cabendo ao Judiciário, mediante provocação, corrigir eventuais distorções que atentem contra a razoabilidade e a proporcionalidade, como se deu na hipótese.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023